Tribunal: TJMT
Processo: 1008649-87.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008649-87.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO JOSE UCHOA DE ASSUNCAO - CPF: 049.469.691-52 (RECORRENTE), WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - CPF: 022.277.351-04 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – CADASTRO DE MOTORISTA DE APLICATIVO – CANCELAMENTO DE CADASTRO POR SUSPEITA DE FRAUDE – PLEITO DE REINTEGRAÇÃO À PLATAFORMA E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE CRIAÇÃO DE NOVO PERFIL APÓS ASSALTO POR PASSAGEIRO – CRIAÇÃO DE NOVO PERFIL – DIVERGÊNCIA DE DADOS – CANCELAMENTO DO CADASTRO COM DIVERGÊNCIAS – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA – CULPA EXCLUSIVA DA PARTE PROMOVENTE – DESRESPEITO DAS REGRAS PACTUADAS – LIBERDADE DE CONTRATAR – RELAÇÃO PRIVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

O contrato de credenciamento de motorista de aplicativo se rege pelas regras inerentes às relações contratuais privadas, devendo ser respeitada a liberdade de contratar, nos limites do pactuado.

O desrespeito aos termos e condições de uso da plataforma enseja o reconhecimento de culpa exclusiva do usuário, a qual exclui a responsabilidade da plataforma que, por segurança, diante da existência de novo cadastro com divergência de dados anteriores, promove o cancelamento do cadastro.

A jurisprudência tem aplicado a regra do artigo 421, parágrafo único, do Código Civil nos casos de descredenciamento de motoristas de aplicativo por descumprimento de regras da plataforma, se tratando de hipótese de intervenção mínima, em especial porque há outras plataformas à disposição do prestador de serviço.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não há que se falar em abuso por parte da Reclamada com relação ao descredenciamento da parte promovente diante dos indícios de fraude no cadastro, em especial porque não comprovou os fatos constitutivos de seu direito em especial documento do DETRAN que comprove a emissão de duas CNH com dados diversos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da inicial.

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que “o foco central da defesa da Requerida se embasou na suspeita de fraude praticada pelo Autor, onde se suspeitava que, o Recorrente não possuía o EAR (exercício de atividade remunerada) em sua CNH, e teria sido esta, a razão pelo distrato da relação entre as partes”.

Alegou que “em sede de impugnação acostou aos autos, cópia do seu processo de alteração de dados (inclusão do EAR) onde teve a sua abertura ainda em 03 .08 .2018, sendo a cópia, assinada pelo serviço do órgão”, bem como que “se extrai do mesmo documento todos as informações necessárias para dar veracidade as alegações do Recorrente, quais sejam, a validade da CNH em processo de emissão, a data de validade do documento, a situação de APTO para a inclusão do EAR e a data de entrega da CNH ao condutor ora Recorrente”.

Sustentou que ‘é no mínimo inconcebível que o dito Juiz Leigo não tenha se atentado para tais informações, e não bastasse sustenta que, teria o Autor a obrigação de colacionar todas as suas CNH’s para que assim pudesse lograr êxito no seu pleito, e por mais que não fosse o caso, a própria Requerida juntou os documentos pelo Autor”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte promovida a reintegrá-lo à plataforma e pagar indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com impugnação ao pedido de gratuidade da justiça porque haver constituído advogado quando poderia se valer da assistência da Defensoria Pública. No mérito, requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que “restou demonstrado, a exclusão do Recorrente da plataforma, ocorreu de forma legítima e justificada, pois o suporte da UBER constatou uma possibilidade de fraude na CNH juntada pelo Recorrido, sendo o documento rejeitado, uma vez que no campo observações, constava a sigla EAR”.

Alegou que “conforme satisfatoriamente demonstrado em sede de contestação é possível verificar a diferença entre os documentos apresentados pelo Recorrente”, com datas diversas e o erro apontado.

Argumentou que “o próprio Recorrido traz aos autos a conversa de fls.31, em que o mesmo admite ter apresentado ‘uma foto errada’ perante a plataforma”, de modo que “usou de má-fé com a plataforma, uma vez que adulterou o seu documento pessoal (CNH), o que inclusive é fraude documental prevista no Código Penal”, além de violar regras de uso da plataforma, a qual vem constantemente tentando coibir fraudes e exige constante atualização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente, mesmo porque está assistida por advogado.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, bem como justifico que o fato de estar assistido por advogado não é capaz, por si só, de afastar a situação de hipossuficiência.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recuso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que, de fato, da análise dos documentos se verifica a existência de duas CNH uma emitida em 07/02/2019 com a observação “EAR;” seguida de ponto e vírgula e a segunda emitida em 07/06/2019 com a observação “EAR” sem ponto e vírgula, despertando a suspeita de fraude.

Outrossim, se verifica que o próprio usuário, em mensagem, reconheceu ter enviado “uma foto errada”, de modo que tem ciência de que violou as regras da plataforma que, sabidamente, em razão das constantes fraudes e crimes praticados busca conferir maior segurança em seus credenciamentos.

O contrato de credenciamento de motorista de aplicativo se rege pelas regras inerentes às relações contratuais privadas, devendo ser respeitada a liberdade de contratar, nos limites do pactuado.

O desrespeito aos termos e condições de uso da plataforma enseja o reconhecimento de culpa exclusiva do usuário, a qual exclui a responsabilidade da plataforma que, por segurança, diante da existência de novo cadastro com divergência de dados anteriores, promove o cancelamento do cadastro.

A jurisprudência tem aplicado a regra do artigo 421, parágrafo único, do Código Civil nos casos de descredenciamento de motoristas de aplicativo por descumprimento de regras da plataforma, se tratando de hipótese de intervenção mínima, em especial porque há outras plataformas à disposição do prestador de serviço.

Dispõe o artigo 421, parágrafo único, do Código Civil, alterado pela Lei de Liberdade Econômica, a Lei nº 13.874, de 2019, o seguinte:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.
(Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Parágrafo único.
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO.
DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. LIBERDADE DE CONTRATAR
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. HIPÓTESE EM QUE A PROVA COLIGIDA DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE SERVIÇO DA EMPRESA, A JUSTIFICAR A EXCLUSÃO DO MOTORISTA DE DA PLATAFORMA
, ATITUDE QUE PODERIA, SEGUNDO AS NORMAS DA COMPANHIA, OCORRER, INCLUSIVE, DE MANEIRA IMOTIVADA. II. ADEMAIS, TRATANDO-SE DE RELAÇÃO CONTRATUAL PRIVADA, INCIDENTE O ART. 421, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL,
DEVENDO PREVALECER O PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA NO CASO CONCRETO, EM QUE HÁ OUTRAS PLATAFORMAS À DISPOSIÇÃO DO DEMANDANTE
. III. ANTE O RESULTADO DO JULGAMENTO, IMPOSITIVA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50656499520198210001, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 16-06-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO ANTECEDENTE. TUTELA CAUTELAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A REATIVAÇÃO DO CADASTRO DO MOTORISTA DA UBER. CASO EM QUE NÃO SE VERIFICA A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO, PORQUE, CONSOANTE SE DEPREENDE DOS AUTOS,
O BLOQUEIO DO APLICATIVO EM COMENTO DECORREU DE DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE USO E SERVIÇO. LIBERALIDADE DA RÉ EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS PARA EXCLUSÃO DOS MOTORISTAS, NOTADAMENTE QUANDO EXISTENTES REGRAS DE CONDUTAS
, EM PRINCÍPIO, NÃO OBSERVADAS PELO USUÁRIO DA PLATAFORMA, O QUE PODE ENSEJAR O SEU DESLIGAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50550103620208217000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 27-05-2021)

Com efeito, apesar de alegar que sofrera assalto enquanto efetuava corrida em nome da Reclamada, sendo assaltado por um de seus usuários, levando seu carro e outros pertences, bem como que em razão deste fato teve de criar outro perfil junto ao aplicativo Uber Eats, para que pudesse continuar auferindo renda, quando fora imotivadamente excluído, razão não lhe assiste, pois, demonstrada a divergência nos documentos.

O descredenciamento não se mostra desmotivado e nem desarrazoado, uma vez que motivado em divergência documental, cuja previsão nas regras da plataforma autorizam a exclusão do cadastro, razão por que a improcedência se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021